Tribunal: TJPA
Processo: 0044572-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044572-25.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. GORJETA/TAXA DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária apta a legitimar a cobrança de ICMS sobre valores de gorjeta/taxa de serviço cobrados por restaurante e integralmente destinados aos empregados.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à tese da impossibilidade de cisão da base de cálculo do ICMS em operações mistas, aponta contradição entre o afastamento de preliminar de inépcia e o exame do mérito, além de requerer prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à tese de inclusão da gorjeta no valor total da operação para fins de incidência do ICMS; (ii) contradição interna ao afastar preliminar processual e, no mérito, reconhecer que a gorjeta não constitui receita da empresa; e (iii) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que a gorjeta, por possuir natureza salarial e destinar-se aos empregados, não integra a receita própria do estabelecimento, afastando, por consequência lógica, sua inclusão na base de cálculo do ICMS prevista no art. 13, I, da LC nº 87/1996.
6. A alegação de impossibilidade de cisão da base de cálculo revela inconformismo com a interpretação adotada, inexistindo omissão a ser suprida.
7. Não se verifica contradição interna no julgado, pois o afastamento de preliminar processual não impede o exame do mérito com base nos elementos constantes dos autos.
8. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios legais, incidindo a sistemática do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já apreciada no acórdão. 2. Valores de gorjeta destinados aos empregados, por não integrarem a receita do estabelecimento, não compõem a base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; LC nº 87/1996, art. 13, I; CLT, art. 457.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 30162129, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Ente Estatal contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória nº 0044572-25.2015.8.14.0301, ajuizada por RAL EMPREENDIMENTOS LTDA., em face do Estado do Pará.

Em síntese, conforme a petição inicial,
a autora,
sociedade empresária que atua no ramo de fornecimento de refeições e bebidas (restaurante/bar), estando sujeita à incidência de diversos tributos, dentre eles o ICMS. Relata que, sobre o valor total do consumo, é cobrada dos clientes, de forma facultativa, a taxa de serviços/gorjeta de 10%, a qual é repassada aos empregados.

Sustentou que a Fazenda Estadual exige o recolhimento de ICMS sobre o valor de gorjeta, o que seria indevido, uma vez que tais valores não compõem a receita da empresa, mas integram a remuneração dos empregados, submetendo-se, por conseguinte, apenas à tributação incidente sobre verbas de natureza salarial.

Postulou, assim, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que legitime a cobrança do ICMS sobre a mencionada taxa de serviço/gorjeta.

Proferida
sentença
, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o requerente e o requerido que legitime a cobrança do ICMS sobre a taxa de serviços/gorjetas de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do consumo nos estabelecimentos do autor, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Face a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação Cível
, reiterando as preliminares e alegando, em síntese, a imprescindibilidade de comprovação do repasse dos valores aos empregados, sob pena de configuração de receita própria da empresa, insistindo na possibilidade de incidência do ICMS sobre o montante global cobrado do consumidor, inclusive as gorjetas.

Em
contrarrazões
, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, rebatendo os argumentos do Estado do Pará, destacando que a natureza jurídica da gorjeta, à luz do artigo 457 da CLT, é salarial, e que não compete ao Fisco Estadual tributar verba destinada ao empregado, mas apenas aquela que se revele receita própria do estabelecimento, o que não se verifica no caso concreto.

O
Ministério Público
, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso, abstendo-se de manifestação sobre o mérito recursal, nos termos do artigo 178 do CPC e normas internas da instituição.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável a sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

Face ao acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão quanto à análise da tese relativa ao valor total da operação nas chamadas operações mistas, defendendo a impossibilidade de cisão da base de cálculo do ICMS, bem como aponta suposta contradição no acórdão ao afastar preliminar de inépcia da inicial e, simultaneamente, fundamentar o mérito na premissa de que a gorjeta não constitui receita própria da empresa. Pleiteia, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais.

A embargada apresentou
contrarrazões
sustentando a inexistência de omissão ou contradição, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria ao reconhecer que a gorjeta não integra a base do ICMS. Defende que os embargos visam apenas rediscutir o mérito e prequestionar dispositivos legais, razão pela qual devem ser rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao concluir que os valores referentes à gorjeta não constituem receita própria da empresa, razão pela qual não integram a base de cálculo do ICMS, vejamos:

A base de cálculo do ICMS, consoante artigo 13, inciso I, da Lei Complementar n.º 87/1996, restringe-se ao valor da operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Não integra tal base de cálculo valores que, por força de lei, não constituem receita da empresa, mas sim de terceiros, no caso, dos empregados beneficiados pela gorjeta.

A natureza salarial da gorjeta, afasta sua qualificação como receita própria da empresa, uma vez que esta figura apenas como intermediária na arrecadação e repasse do valor, inexistindo acréscimo patrimonial à empresa fornecedora dos alimentos e bebidas.

A inclusão indevida da gorjeta na base de cálculo do ICMS afronta o princípio da estrita legalidade e da tipicidade cerrada em matéria tributária, além de configurar enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que tributa verba de titularidade de terceiros (empregados), desviando o propósito do imposto sobre operações mercantis.

O fato de o valor constar do documento fiscal emitido ao consumidor, separado do preço dos produtos e serviços, já evidencia sua natureza e finalidade, não se convertendo, por si só, em receita da empresa.

Importante salientar que, mesmo sob o prisma constitucional, a competência dos Estados para instituir o ICMS está adstrita às operações de circulação de mercadorias e à prestação de serviços de comunicação e transporte, não havendo previsão para incidência sobre verbas de natureza salarial repassadas aos empregados.

Outrossim, qualquer controvérsia sobre o efetivo repasse configura matéria alheia ao direito tributário, devendo ser apurada, se for o caso, em esfera própria (trabalhista), sem que isso legitime a incidência de tributo estadual sobre verbas de terceiros.

A omissão eventual da empresa em cumprir obrigações trabalhistas não tem o condão de transformar juridicamente a natureza da gorjeta em receita própria tributável pelo ICMS. Permitir o contrário seria admitir a mutabilidade da base de cálculo do tributo em função de eventual ilícito trabalhista, hipótese não contemplada pelo ordenamento jurídico nacional.

Além disso, o próprio conjunto probatório dos autos evidencia o compromisso da empresa autora com o repasse das gorjetas, constando inclusive acordo coletivo com o sindicato dos empregados, reforçando a lisura da prática adotada pela recorrida.

Desta feita, a sentença recorrida, ao declarar a inexistência de relação jurídico-tributária legitimadora da cobrança do ICMS sobre a taxa de serviço/gorjeta, atuou com pleno respaldo legal e observância à natureza jurídica da verba em questão, não havendo qualquer vício ou omissão que enseje sua reforma.

Desse modo, a alegação de omissão quanto à tese do valor total da operação revela mera inconformidade com a interpretação jurídica conferida pelo colegiado.

O acórdão, ao reconhecer a natureza jurídica da gorjeta como verba destinada aos empregados e não integrante do faturamento da empresa, implicitamente afastou a tese de inclusão automática na base de cálculo do imposto, inexistindo lacuna a ser suprida.

Também não procede a alegada contradição, tendo em vista que a distinção entre análise das condições da ação ou preliminares processuais e o exame do mérito não caracteriza incoerência lógica.

Ressalto que o afastamento da preliminar de inépcia não impede que, no mérito, o colegiado avalie os elementos constantes dos autos para concluir pela natureza jurídica da verba discutida.

A contradição apta a justificar embargos é interna ao próprio julgado, consistente em proposições inconciliáveis, o que não se verifica na hipótese.

O simples fato de a decisão não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pelo Estado não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ressalto que os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Estando o acórdão devidamente fundamentado e ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2026